Tribunal: TJES
Processo: 5019156-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019156-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO. MÉRITO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 128,23 (cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos), determinando a baixa da restrição creditícia, contudo, indeferiu o pleito de indenização por danos morais face à existência de anotações preexistentes.

Em suas razões recursais, a parte LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA pugna pela reforma parcial da sentença para fins de fixação de indenização por danos morais. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que a restrição discutida nos autos constitui o único apontamento indevido, visto que eventuais registros pretéritos estariam cancelados ou seriam objeto de questionamento judicial.

Por sua vez, a VIVO S.A. recorre objetivando a reforma integral do julgado, ao argumento de que o débito é exigível e a contratação válida. Defende que a ausência de termo de adesão físico não nulifica o negócio jurídico, porquanto os registros sistêmicos e demais documentos coligidos formam cadeia probatória apta a demonstrar o vínculo contratual e a efetiva fruição do serviço pelo consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que o recurso interposto pela parte autora, LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA,
não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade
.

Compulsando os autos, denota-se que este Relator, antes de apreciar o pedido de gratuidade judiciária, oportunizou ao recorrente o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o preparo recursal. Todavia, conforme certidão de ID 18928570, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte, operando-se a preclusão e configurando-se a deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA.

No que tange ao recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão pela qual dele conheço
. No que concerne ao pleito de atribuição de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto a recorrente não logrou demonstrar a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar o afastamento da regra geral prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Assim, recebo a insurgência tão somente em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade do ato de negativação do CPF do autor frente à alegada inexigibilidade dos débitos e à verificação da subsistência de danos morais passíveis de reparação.

Conforme bem delineado na origem, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Nessa toada, incumbia à concessionária de telefonia o ônus de comprovar a higidez e a origem da dívida que fundamentou a negativação, mediante a apresentação de suporte probatório idôneo e robusto capaz de ratificar a validade da contratação e o respectivo inadimplemento, encargo do qual, conforme se extrai do acervo instrucional, não se desincumbiu de forma satisfatória.

In casu
, observa-se que a requerida limitou-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral, elementos que, de forma isolada, carecem de força probatória suficiente para confirmar a anuência inequívoca do consumidor com os débitos ou a efetiva celebração de instrumento contratual hígido. Inexistindo suporte fático idôneo capaz de desconstituir a narrativa exordial e legitimar os apontamentos desabonadores, a manutenção da declaração de inexistência das dívidas é medida impositiva.

Nesse contexto, impende registrar que, embora a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configure, ordinariamente, dano moral
in re ipsa
, a r. sentença aplicou com precisão o entendimento consolidado pela Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Compulsando o acervo restritivo da parte autora, verifica-se a existência de anotações preexistentes e legítimas, demonstrando que o perfil creditício já se encontrava maculado por outros apontamentos no momento do fato discutido nestes autos.

Tratando-se de devedor que ostenta outros registros desabonadores, a nova inscrição, ainda que irregular, não possui o condão de causar sofrimento moral passível de reparação pecuniária, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, ressalvando-se exclusivamente o direito ao cancelamento da anotação indevida.

Destarte, restando evidenciada a correção do julgado quanto à inexigibilidade do débito e à aplicação do óbice sumular, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por LUIZ FERNANDO DE JESUS SILVA.

Quanto ao recurso interposto pela VIVO S.A.,
CONHEÇO
do mesmo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)